Tribunal: TJDFT
Processo: 0720640-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720640-42.2022.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DOIS M DOIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, SALMERINA MARIA DE FIGUEREDO DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por DOIS EME DOIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA – ME contra o v. acórdão exarado sob o ID 65200623, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível rejeitou a preliminar e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante. Nos embargos de declaração opostos no ID 65402924, a embargante pleiteia a juntada do Ofício SEI no 45648/2024/MGI, emitido pela Secretaria do Patrimônio da União no Distrito Federal, por se tratar de documento novo, no qual consta a informação de que a área na qual se encontra inserido o imóvel objeto do litígio integra o patrimônio da União. Destaca que, em virtude de o bem imóvel ser de propriedade da União, deve ser reconhecida a ilegitimidade da TERRACAP – COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA para figurar no processo na qualidade de litisconsorte passivo e para a formulação de pedido contraposto objetivando a reintegração na posse do bem. Assevera que, em consequência, deve ser declarada a incompetência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal para processar e julgar a ação. Com base nesses argumentos, a embargante postula o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja cassada a r. sentença e determinada a remessa do processo a uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Sobradinho/DF, que abrange a região na qual se encontra localizado o imóvel objeto da lide. Percebe-se, portanto, que a embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 4 de novembro de 2024 às 12:16:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora